Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708606-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUZA MARIA DE LIMA, MARIA AUGUSTA DE LIMA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, para manifestação (art. 178, II, CPC). Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator